Tribunal: TJPA
Processo: 0000044-10.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000044-10.2015.8.14.0040
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: CARLOS ALBERTO CARVALHO RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO CIRÚRGICO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ. INTEMPESTIVO.
AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.
Não há dúvidas de que ao Estado cabe a responsabilidade imediata imputada na sentença, em homenagem ao dever fundamental e efetivação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e direito à saúde. Não se mostra razoável deixar à mingua cidadão que necessita de tratamento urgente e eximir de responsabilidade o Estado, ente federativo ao qual cabe a obrigação determinada em primeiro grau de jurisdição.

2. REMESSA NECESSÁRIA. Segundo entendimento do STJ, não são devidos honorários advocatícios a Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, não conhecer do recurso de apelação interposto e em remessa necessária, reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ, contra decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada proposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em favor de
CARLOS ALBERTO CARVALHO RAMOS.

Em síntese, o autor da ação principal sustenta que, no dia 29 de dezembro de 2015, sofreu acidente de motocicleta, ocasião em que fraturou o ombro direito, a perna esquerda e o tornozelo esquerdo. Além disso,
destaca que se encontra internado em Parauapebas, no Hospital Municipal Dr. Teófilo Soares de Almeida Filho, entretanto, em razão do diagnóstico, precisa realizar procedimento cirúrgico, necessitando ser transferido com urgência para hospital de alta complexidade, o que não ocorreu até o ajuizamento da ação.

Assim, pugnou pela concessão de tutela antecipada para que o Município de Parauapebas e o Estado do Pará sejam compelidos a realizarem a transferência do requerente para hospital de alta complexidade, a fim de que seja submetido ao tratamento médico especializado exigido em laudo médico.

O Juízo do feito deferiu a tutela de urgência para que o Município de Parauapebas e Estado do Pará realizem a transferência do autor para hospital especializado e providenciem o tratamento/procedimento cirúrgico que o caso demanda, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas (Id nº 2869547).

Os demandados apresentaram contestação (Id nº 2869548 e 2869552).

O Juízo a quo, em sentença (Id nº 2869562), julgou procedente a ação, confirmando a tutela anteriormente deferida, para determinar ao Município de Parauapebas que realize o necessário para o atendimento à saúde do autor. Ao final fixou honorários advocatícios no importe de 10% sob o valor da causa.

O Estado do Pará opôs embargos de declaração, sustentando haver omissão no julgado, uma vez que não houve a inclusão do ente estatal no dispositivo da sentença (Id nº 2869563).

O Juízo conheceu e acolheu os embargos para suprir a omissão no sentido de incluir na decisão a condenação do Estado do Pará na parte dispositiva da sentença (Id nº 2869567).

Consta dos autos interposição de recurso de Apelação pelo Estado do Pará (Id nº 2875278) alegando, preliminarmente, o conhecimento do recurso. No mérito, alegou a impossibilidade do pagamento de honorários à Defensoria Pública.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo não conhecimento do recurso de apelação cível em razão de ser intempestivo. Em remessa necessária, se manifestou pela reforma parcial da sentença tão somente para excluir a condenação do Estado do Pará no que tange ao pagamento de honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

Passo à análise da tempestividade recursal.

É cediço que a todo recurso existem algumas condições de admissibilidade que necessitam estar presentes para que o juízo
ad quem
possa proferir o julgamento do mérito no recursal.

Esses requisitos de admissibilidade classificam-se em dois grupos: a) requisitos intrínsecos (concernentes à própria existência do poder de recorrer): cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; b) requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercício do direito de recorrer): preparo, tempestividade e regularidade formal.

Merece destaque, no caso em apreço, a análise da tempestividade.

O art. 1.003 do CPC vaticina em seu parágrafo 5º que “excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”. Logo, o apelante teria o prazo de 15 dias, a contar da intimação da sentença, para interposição do recurso. Contudo, para a fazenda pública os prazos processuais são contados em dobro, nos termos do art. 183 do CPC/2015.

No caso, a Procuradoria Geral do Estado tomou ciência da sentença recorrida em 28/01/2020, conforme documento de ID Num. 3129368 - Pág. 1,
passando a contar, do primeiro dia útil seguinte o prazo para interposição do Recurso de Apelação, qual seja, 29/01/2020, encerrando em 13/03/2020, conforme certidão de ID
Num. 3128912 - Pág. 1, contudo, o recurso foi interposto somente em 16/03/2020. Por isso, claramente intempestivo, conforme a certidão mencionada, motivo pelo qual não deve ser conhecido.

Sendo assim, com o reconhecimento de sua intempestividade, é medida de rigor a inadmissibilidade do recurso.

DA REMESSA NECESSÁRIA.

Sentença submetida à remessa necessária, nos termos do art. 496, I do NCPC.

Primeiramente, destaco
que o texto constitucional estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto à tutela do direito à saúde, por consequência, ao ser acionado em Juízo o ente estadual, a justiça Estadual será a competente para análise e julgamento da demanda.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO DE SAÚDE.
COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL
. TRATAMENTO INDICADO POR LAUDO MÉDICO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ. 1. Súmula 02, TJPI.
Os Estados e os Municípios respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos para tratamento de saúde das pessoas necessitadas, na forma da Lei, podendo ser acionadas em Juízo em conjunto ou isoladamente.
Súmula 06, TJPI. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ação contra o Estado e os Municípios piauiense que tenha por objeto o fornecimento de remédio indispensável à promoção, proteção e recuperação da saúde das pessoas necessitadas. 2. O tratamento fora do domicílio (TFD) só é possível caso reste comprovado que não há meios adequados para o tratamento no local de residência do paciente (Portaria nº 55 de 24 de fevereiro de 1999, do Ministério da Saúde). 3. Não comprovado nos autos a imprescindibilidade do tratamento fora do domicílio (TFD), tendo em vista que não foi satisfatoriamente demonstrada a inexistência de tratamento para a enfermidade do paciente no município onde reside. 4. Ademais, o NATEM (Núcleo de Atendimento Técnico ao Magistrado), órgão técnico que nos termos da Recomendação do CNJ nº 31 de 30/03/2010, presta a auxiliar o juízo em pleitos de proteção ao direito à saúde, não foi ouvido. 4. Agravo Regimental improvido. (TJ-PI - MS: 00019383320158180000 PI 201500010019383, Relator: Des. José Ribamar Oliveira, Data de Julgamento: 19/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/12/2015).”

Quanto a legitimidade passiva importante consignar que
o art. 198, inciso I da CF é taxativo ao estabelecer:

“Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;”

Ora, diante do texto expresso transcrito acima, cabe ao Estado do Pará, como integrante do SUS, fornecer medicamentos e tratamento aos necessitados no âmbito territorial de sua responsabilidade.

Nesse contexto, destaco o regramento contido na Lei 8.080/90, que dispõe sobre a condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços, correspondentes, conforme a seguir transcrito:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).”

Além do que, ante a responsabilidade solidária entre os entes federativos, deve ser reconhecida a legitimidade de qualquer um deles para figurar no polo passivo da demanda, cabendo ao autor a escolha do demandado, não havendo, por isso, que se falar em litisconsórcio passivo necessário, mas sim facultativo.

De mais a mais, não há dúvidas de que ao Estado cabe a responsabilidade imediata imputada na sentença, em homenagem ao dever fundamental e efetivação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e direito à saúde. Não se mostra razoável deixar à mingua cidadão que necessita de tratamento urgente e eximir de responsabilidade o Estado, ente federativo ao qual cabe a obrigação determinada em primeiro grau de jurisdição.

Outrossim,
o princípio da reserva do possível regulamenta a possibilidade e a abrangência da atuação do Estado no que diz respeito ao cumprimento de alguns direitos, como os direitos sociais, subordinando a existência de recursos públicos disponíveis à atuação do Estado. Portanto, a efetivação dos direitos sociais está vinculada às possibilidades financeiras do Estado.

Esse princípio está relacionado à existência de prestações limitadas à coerência e não da falta de recursos. Nesse contexto, ao indivíduo, cabe requerer do Estado a prestação dentro de um limite razoável, segundo tal teoria.

Já o mínimo existencial refere-se ao básico da vida humana e é um direito fundamental e essencial, previsto na Constituição Federal, sem o qual não é possível que um indivíduo possa ter uma
vida digna
(art. 1º, III da CF), pois o princípio tem o objetivo de garantir condições mínimas para isso.

Em que pese ser dever do Estado garantir que os direitos fundamentais sejam preservados, nas ocasiões em que se defronta com um direito fundamental respaldado do mínimo existencial, ele indica que seus recursos disponíveis deverão ser observados, sob o manto de que tem a obrigação de realizar somente aquilo que está dentro de seus limites orçamentários.

Porém, mesmo na escassez ou até na inexistência de recursos, o Estado não pode nem deve se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal com o objetivo de garantir o mínimo de dignidade para a vida humana.

Dessa forma, aquele que se vir prejudicado em seu direito do mínimo existencial é permitido bater às portas do judiciário a fim de ver seu direito fundamental garantido, a despeito do princípio da reserva do possível.

Por isso, laborou com acerto o Juízo de Primeiro Grau.

Porém, devida a reforma da sentença quanto a condenação em honorários sucumbenciais em face da fazenda pública estadual.

Se a ação vencida for contra a sua própria Fazenda Pública mantenedora, haverá a reunião de duas condições na mesma ação: devedor e credor, o que pode ser enquadrado no instituto civil da confusão, regulamentado pelo art. 381 do CC.

“Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.”

Nesse compasso, segundo entendimento do STJ, não são devidos honorários advocatícios a Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, observa-se no RESP 1199715.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Agravo Interno conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios. (STJ. AgInt no AREsp1049833/SP AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL

2017/0019190-9. T2 - SEGUNDA TURMA. Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN. DJe 02/05/2017)”.

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.(STJ - REsp: 1199715 RJ 2010/0121865-0, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 16/02/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicaço: DJe 12/04/2011).”

Essa é a orientação sumular do STJ:

“Súmula 421.

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Por isso, necessária a reforma da sentença no ponto concernente à condenação da fazenda pública em honorários sucumbenciais.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação porquanto intempestivo.

Em remessa necessária,
reformo parcialmente a sentença recorrida para afastar a condenação do Estado do Pará em honorários sucumbenciais, nos termos da fundamentação lançada, mantendo os demais termos da decisão de primeiro grau, tudo nos termos da fundamentação lançada que passa a integrar o presente dispositivo como se estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/07/2020